Tribunal: TJES
Processo: 0001447-48.2020.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001447-48.2020.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: MARISNETE DE SOUZA GOMES e outros (4)

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT –
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – ILEGITIMIDADE ATIVA – UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS MORATÓRIOS
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A exigência de prévio requerimento administrativo para a caracterização do interesse de agir na ação de cobrança do seguro DPVAT está sedimentada na jurisprudência pátria, após o julgamento do Tema 350 de repercussão geral pelo E. Supremo Tribunal Federal.

2.
Foi fixado entendimento no sentido de que, nos casos em que a seguradora conteste o mérito da demanda, estaria configurado o interesse de agir mesmo sem o prévio requerimento.

3
.
Consta nos autos cópia da Escritura Pública de Inventário e Partilha do Espólio, por meio da qual houve o reconhecimento da união estável existente entre a autora e a vítima.

4
.
Em se tratando de indenização de seguro DPVAT a incidência da correção monetária deve ser a partir do evento danoso até a citação, e os juros de mora incidem a partir da citação de acordo com a taxa SELIC, sendo vedada a sua cumulação.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001447-48.2020.8.08.0026

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADOS: MARISNETE DE SOUZA GOMES E OUTROS

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

em face da r. sentença de ID nº 7343518 que, nos autos da

ação de
cobrança
de seguro
obrigatório –
DPVAT
ajuizada por
MARISNETE DE SOUZA GOMES
E OUTROS
,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral,

nos seguintes termos:

“(...) Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais) à Autora Marisnete, companheira do
de cujus
, e de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais) para cada um dos outros Requerentes.

O montante deverá ser corrigido monetariamente, com base na tabela da Corregedoria Geral da Justiça, do efetivo prejuízo até a citação, oportunidade em que passará a ser atualizado só pela SELIC (Súmula n° 426, STJ).

Resolvo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, do CPC.

Face à sucumbência, CONDENO a parte ré ao pagamento das custas processuais e da verba honorária, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.”

Em suas razões recursais, ao ID nº 7343520, a apelante sustenta que
(i)
não houve requerimento administrativo prévio;
(ii)
a união estável entre a apelada e a vítima do acidente não foi comprovada;
(iii)
o índice de correção monetária a ser aplicado deve ser o da Tabela da Corregedoria Geral de Justiça;
(iv)
os juros de mora devem incidir a partir da citação.

Pois bem.

A exigência de prévio requerimento administrativo para a caracterização do interesse de agir na ação de cobrança do seguro DPVAT está sedimentada na jurisprudência pátria, após o julgamento do Tema 350 de repercussão geral pelo E. Supremo Tribunal Federal.

Todavia, no julgado qualificado, foi fixado entendimento no sentido de que, nos casos em que a seguradora conteste o mérito da demanda, estaria configurado o interesse de agir mesmo sem o prévio requerimento.

Outrossim, também no julgado vinculante, restou estabelecido que o requerimento prévio não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

A Tese 350, fixada no RE 631240, assim foi ementada:

I – A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas;

II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado;

III – (...).

(RE 631240, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-09-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014 RTJ VOL-00234-01 PP-00220)

O Supremo Tribunal Federal estendeu a referida tese para os casos de cobrança do seguro DPVAT, em sede de repercussão geral (Recursos Extraordinários nº 839.314/MA, nº 824.712/MA e nº 839.353/MA).

In casu
, além da seguradora ter contestado a pretensão no mérito, o que, nos termos do julgamento vinculante implica no reconhecimento do interesse de agir do autor, a própria apelante colaciona nos autos o requerimento administrativo feito pelas partes.

No que tange à legitimidade ativa da autora MARISNETE DE SOUZA GOMES, verifico que esta prescinde de demasiada discussão, eis que consta nos autos cópia da Escritura Pública de Inventário e Partilha do Espólio (fls. 125-128), por meio da qual houve o reconhecimento da união estável existente entre a autora e o Sr. Jair Lopes Ferreira.

Ainda, verifico que, em que pese o autor ter se insurgido em relação ao índice de correção monetária, o próprio édito sentencial estabeleceu a tabela da Corregedoria Geral da Justiça como base.

Por fim, no que concerne aos juros de mora, este também foi estabelecido corretamente na origem. A propósito, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EVENTO DANOSO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Nas demandas em que se discute a indenização do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre (DPVAT), em decorrência de invalidez permanente parcial incompleta, o montante deve ser calculado de acordo com a tabela anexa à Lei n.º 6.194/74, com as modificações introduzidas pela Lei n.º 11.482/07 e Lei n.º 11.945/09. 2.
A correção monetária nas indenizações por invalidez do seguro DPVAT opera-se desde a data do evento danoso até a citação, momento a partir do qual deverá ser acrescida de juros de mora pela taxa Selic
.
3. Recurso provido.

(TJES – Classe: Apelação Cível, 0002695-04.2019.8.08.0020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: Subs. Rodrigo Ferreira Miranda, Julgamento: 04/09/2023)

_____________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE. VÍTIMA DE ACIDENTE. DEVER DE INDENIZAR. SÚMULA 257 DO STJ. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5.
Em se tratando de indenização de seguro DPVAT a incidência da correção monetária deve ser corrigida de acordo com INPC, a partir do evento danoso até a citação, e os juros de mora incidem a partir da citação de acordo com a taxa SELIC, sendo vedada a sua cumulação 6. Recurso improvido.

(TJES – Classe: Apelação Cível, 5000136-43.2020.8.08.0023, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: Jorge do Nascimento Viana, Julgamento: 03/10/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO.

Majoro a condenação em honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 11º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, nos termos do voto do relator.